Tribunal: TCU
Processo: 000.539/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac, intitulado AAPDP  Esportes Paralímpicos  Audax.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania (extinto) relativa à aplicação dos recursos repassados à Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência de Peruíbe, no âmbito do termo de compromisso 1813950-70, para a realização do projeto desportivo "AAPDP - Esportes Paralímpicos - Audax". ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Maurício Nery Ferreira e a Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência de Peruíbe, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Maurício Nery Ferreira, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente à Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência de Peruíbe, ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/6/2020 240.474,78 9.3. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores: 9.3.1. Sr. Maurício Nery Ferreira, R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.3.2. Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência de Peruíbe, R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.3.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do regimento interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7 enviar cópia desta deliberação ao Sr. Maurício Nery Ferreira, à Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência de Peruíbe e ao Ministério do Esporte; 9.8 informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.